Tribunal: TJES
Processo: 5001611-41.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001611-41.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENINCA MECANICA DIESEL LTDA - ME
RECORRIDO: W. E. RADIO COMUNICACOES LTDA - EPP
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001611-41.2018.8.08.0011

RECTE.:
BENINCA MECANICA DIESEL LTDA – ME

RECDO.:
W. E. RADIO COMUNICACOES LTDA - EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. CONSERTO DE MOTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID. 380448). O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
2.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
3.
No caso em apreço verifica-se que o trata-se de Recurso Inominado interposto pela
BENINCA MECANICA DIESEL LTDA – ME
, contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral
e
improcedente o pedido contraposto
, para
condenar
a ré a restituir ao autor as peças motoras mencionadas nos autos (4 pistões, 4 bronzinas de bielas, 5 mancais, 5 bronzinas, um jogo de anéis e um jogo de arruela), no prazo de 15 dias, sob pena de multa, por ora, de R$ 5.000,00
.
4.
Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado por seus próprios fundamentos. Restou provado nos autos que o recorrido contratou os serviços da recorrente, visando o conserto de vícios apresentados em seu veículo, uma vez que
a ré já era responsável pela manutenção do veículo quando este ainda pertencia ao proprietário anterior
. No entanto, após a recorrente desmontar o motor para verificar o problema, devolveu o mesmo sem as peças
que acompanham a montagem do bloco do motor, tais como: pistões, virabrequim, bielas, mancais, assim como as demais peças necessárias ao funcionamento do motor em si.
Verifico que a recorrente não traz aos autos prova capaz de reformar a r. Sentença guerreada, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Verificada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial.
Quanto a Astreintes, entendo que não há desproporcionalidade no valor fixado, considerando que a recorrente não cumpriu a sentença, estando ciente de que a multa fixada previamente pelo magistrado. Ademais, não verifico desvio de finalidade do instituto, já que o valor da multa não foi arbitrado de modo a indenizar a parte executada ou causar enriquecimento ilícito, mas para obrigar a parte que descumpriu a obrigação de fazer, tentando fazê-la por outro meio, que não o determinado judicialmente. Desse modo, não há que se falar em nova redução do valor.

6.
Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. 5
.

Recurso conhecido e não provido. 6.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.